Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. REGRA GERAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÍTIDO PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR QUE POSSUI DOMICÍLIO EM OUTRO ESTADO.
1. Declinação de ofício somente deve ser admitida em caso de manifesto prejuízo ao consumidor, hipótese dos autos, já que a escolha do foro aleatório de Brasília dista em torno de 300 km do domicílio declarado pela consumidora na cédula de crédito bancário.
2. Agravo de instrumento não provido.